Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-55.2015.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000493-55.2015.8.11.0038
APELANTE: RAYZA KIANE GONCALVES
APELADO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAYZA KIANE GONÇALVEZ, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Araputanga, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
Recorre o Apelante defendendo que o ato ilícito gera dano moral, uma vez que não havia nenhuma placa no local de sinalização e tão pouco for compactada a terra, ocorrendo o acidente de transito.
Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que RAYZA KIANE GONÇALVEZ, maior e capaz, ajuizou Ação de Indenização Decorrente de Acidente de Trânsito por Danos Morais n.° 0000493-55.2015.8.11.0038, a Vara Única Cível da Comarca de Araputanga no dia 16/03/2015, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais) (id. 117197489).
Vale ressaltar que na presente data (16/03/2015) o valor do salário mínimo é de R$ 31.520,00 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora